Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709176-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MORGANNA SOUSA E SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, NICOLE GOMES CAMPOS ROCHA, CECÍLIA TEIXEIRA PEIXOTO, GERALDO RUBENS RAMOS DE FREITAS, JASSONIO MENDONÇA LEITE, NÚBIA DE FREITAS MOREIRA, AMANDA JACOMELI MATSUURA DESPACHO Efetivadas todas as diligências citatórias, apenas os litisconsortes passivos necessários Jassônio, Amanda, Cecília e Nicole contestaram o pedido (ID 30923537 e 34269159). Assim, determino a intimação da impetrante, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as contestações apresentadas (CPC/2015 350 351). Após, concluam-se os autos para julgamento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator